Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-36.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004903-36.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ SILVA - CPF: 126.470.631-68 (APELANTE), ZENIR CATARINA DA SILVA BARROS - CPF: 902.987.051-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LUIZ DA SILVA - CPF: 126.470.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PROGRAMA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante cirurgia oftalmológica de catarata, realizada no âmbito do programa "Caravana da Transformação" promovido pelo Estado de Mato Grosso, que resultou na perda da visão do olho direito do autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano sofrido pelo autor; (ii) definir se é cabível a responsabilização objetiva do Estado pelos danos morais e materiais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Restou caracterizado o nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado no programa "Caravana da Transformação" e o dano suportado pelo autor (perda da visão no olho direito), em razão da inobservância de normas técnicas durante a cirurgia, conforme apontado no laudo pericial.

2.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para sua configuração.

3.

Diante da comprovação do nexo causal e dos requisitos da responsabilidade objetiva, o Estado deve ser condenado a reparar os danos morais decorrentes do infortúnio sofrido pelo autor (perda da visão).

4.

Todavia, a condenação por danos materiais restou obstada pela insuficiência probatória quanto aos efetivos gastos suportados pelo autor com medicamentos e tratamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Apelação parcialmente provido.

1.

Configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado com fundamento no art. 37, § 6º da Constituição Federal, ante a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo cidadão.

2.

O Estado deve ser condenado a indenizar os danos morais advindos do infortúnio sofrido pelo autor, mas não os danos materiais em razão da ausência de comprovação dos dispêndios alegados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1057045-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de

Indenização por

Danos Morais e Materiais ajuizada por Luiz da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante procedimento oftalmológico no âmbito do programa "Caravana da Transformação" promovido pelo Estado de Mato Grosso (ID 278223983).

Irresignado, em suas razões o apelante alega em síntese: (i) a sentença não foi devidamente fundamentada, ofendendo o art. 489, §1º, IV, do CPC, pois homologou laudo pericial inconclusivo e encerrou a instrução sem audiência, apesar de requerida produção de prova oral; (ii) o nexo de causalidade restou comprovado, pois o apelante enxergava antes da cirurgia e perdeu totalmente a visão após ser submetido ao procedimento, cujo laudo pericial constatou inobservância das normas técnicas; (iii) o Estado deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos, independentemente de dolo ou culpa, ante os requisitos da responsabilidade objetiva previstos no art. 37, §6º, da CF (ID 278223986).

Pugna pela procedência da demanda, visto que incontroverso as limitações causadas no apelante, irreversíveis. Consigna que em decorrência do procedimento cirúrgico teve sua pupila do olho direito perfurada.

Assevera que após o evento danoso, passou a depender de seus familiares para a realização das atividades cotidianas.

Consigna que todo o exposto está comprovado documentalmente, indene de dúvidas.

Registra que o procedimento cirúrgico realizado foi literalmente desastroso, e que ao invés de ter o seu problema de visão corrigido, teve a pupila do olho direito perfurada, o que lhe ocasionou dores e intermináveis infecções tanto

no

olho

direito

quanto

no olho

esquerdo e a consequente perda da visão.

Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou Contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal. (id.278223988).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT nos autos da Ação de

Indenização por

Danos Morais e Materiais ajuizada por Luiz da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante procedimento oftalmológico no âmbito do programa "Caravana da Transformação" promovido pelo Estado de Mato Grosso (ID 278223983).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a perda da visão sofrida pelo apelante e os demais danos alegados decorrem efetivamente de erro médico, omissão ou falha nos serviços prestados no âmbito da "Caravana da Transformação", ensejadores da responsabilização estatal.

Pois bem.

De início, é importante destacar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e prestadoras de serviço público é objetiva em nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vejamos:

"Art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Referida norma constitucional estabelece a teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo necessária apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) do agente público e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, o conjunto probatório apresentado indica a ocorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, o que gerou o infortúnio sofrido pelo apelante de perder totalmente a visão do olho direito em decorrência da cirurgia oftalmológica de catarata realizada na "Caravana da Transformação".

Conforme depreende-se dos documentos médicos juntados (Id. 278221882), o autor possuía visão nos dois olhos antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, porém, após ser operado no olho direito, teve sua pupila perfurada e perdeu completamente a visão desse olho, o que gerou severas complicações posteriores.

Além disso, o laudo pericial realizado por profissional especializado (ID 278223961) concluiu pela inobservância de normas técnicas no atendimento médico prestado, o que reforça a constatação de falha na execução do serviço, transcrevo:

(...) “ 4. DISCUSSÃO
·
O Sr. Luiz da Silva foi atendimento em consulta médica oftalmológica no dia 01 de março de 2018 (14948072 - Pág. 3).
·
Apresentava histórico de baixa acuidade visual em ambos os olhos, sem comorbidades. Ao exame físico apresentava catarata nuclear +4 em ambos os olhos, sem alterações no fundo de olhos, acuidade visual de 20/400 bilateral, pressão intraocular 12 bilateral. Mapeamento da retina normal. (14948072 - Pág. 3).
·
O diagnóstico de catarata em ambos os olhos. Indicado o tratamento cirúrgico – facoemulsificação bilateral, inicialmente no olho direito e depois no esquerdo (14948072 - Pág. 3).
·
Consta a anotação da realização do procedimento (sem registro do profissional) nos dias 03/03/2018 (olho direito) e 06/03/2018 (olho esquerdo), sem intercorrências, fornecido colírio Vigadexa com instruções de uso e óculos escuro. Encaminhamento para pós-operatório após 24 horas de cirurgia. Consta também os registro e especificação das lentes intra-ocular implantadas. (ID 14948072 - Pág. 1 e 2).
·
Não consta nos autos a descrição das cirurgias realizadas e do acompanhamento pós-operatório realizado.
·
No dia 15/05/2018 realizou avaliação oftalmológica, com queixa de dor, baixa acuidade visual, hiperemia em olho direito há um mês. Apresentava perfuração escleral, sinéquias posteriores, PKs corneanos. Indicado reavaliação com urgência. Hipótese diagnóstica: Esclerite necrotizante, endoftalmite olho direito, perfuração olho direito (ID 14948147 - Pág. 3).
·
Consta a prescrição médica de corticoide colírio (14948256 - Pág. 4) e oral no mês de 05/2018 e corticoide oral (14948256 - Pág. 3) no mês de 06/2018. De acordo com a documentação médico-legal presente nos auto podemos constatar que:
·
O paciente Luiz da Silva apresentava o diagnóstico de catarata bilateral.
·
Submetido ao tratamento cirúrgico nos dias 03 e 06 de março de 2018.
·
Evoluiu com complicação pós-cirúrgica no olho direito, tendo a hipótese diagnóstico de esclerite necrotizante e perfuração.
·
Não consta nos autos o tratamento realizado posteriormente, assim como a evolução clínica e possíveis sequelas até o seu falecimento em agosto de 2020.
·
A ausência da descrição cirúrgica, como também do prontuário médico pós-operatório (acompanhamento ambulatorial) impossibilitam a avaliação da observância a norma técnica pelo Requerido. 5.
CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o Requerido não observou a norma técnica ao atendimento médico prestado ao Sr. Luiz da Silva referente ao tratamento cirúrgico da catarata
. (...)”
(destaquei)

Nesse cenário, resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelos agentes públicos durante a "Caravana da Transformação" e o dano infortunístico experimentado pelo apelante, ainda que se reconheça não ter havido intenção deliberada de lesar.

Outrossim, uma vez confirmada a existência do nexo causal, operacionaliza-se a responsabilidade objetiva do ente público nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, prescindindo de comprovação de dolo ou culpa dos agentes envolvidos.

Ademais, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO –
CARAVANA
DA
TRANSFORMAÇÃO
– CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO - QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da
Caravana
da
Transformação
diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata).
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido, adequando ao caso concreto.
5. Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ. (N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1057045-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Portanto, mostra-se inconteste a negligência do Apelado por meio de seus prepostos, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano que causou o a perfuração da pupila do apelante, quando da realização da cirurgia de catarata.

Nesse diapasão, sabendo-se que a todo ato ilícito praticado ocasiona o direito a reparação do dano o que, na presente espécie, mostrou-se presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais.

Na lição de Sérgio Cavalieri se caracteriza como dano moral:

(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (...) Dor, vexame, sofrimento e humilhação, são consequências, e não causa. (Programa de responsabilidade civil, 10ª ed., SP: Malheiros, 2012, p. 93).

Ora, é inegável que o apelante sofreu transtornos suscetíveis de indenização, visto que ficou reconhecido pelo perito na conclusão do laudo que o apelado “
não observou a norma técnica ao atendimento médico prestado ao Sr. Luiz da Silva referente ao tratamento cirúrgico da catarata
.
”

Discorrendo sobre a morte, Yussef Said Cahali, observa:

Seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção. Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano de nossas relações afetiva, mesmo nascituro, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação.

São sentimentos justos e perfeitamente identificáveis da mesma forma que certos danos simplesmente patrimoniais, e que se revelam com maior ou menor intensidade, mas que existem.

No estágio atual de nosso direito, com a consagração definitiva, até constitucional, do princípio da reparabilidade do dano moral, não mais se questiona que esses sentimentos feridos pela dor moral comportam ser indenizados; não se trata de ressarcir o prejuízo material representado pela perda de um familiar economicamente proveitoso, mas de reparar a dor com bens de natureza distinta, de caráter compensatório e que, de alguma forma, servem como lenitivo”
(CAHALI, Dano Moral. 4ª. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 85).

Nesse diapasão, dúvidas não restam a respeito da incidência de danos morais indenizáveis na situação em apreço, restando analisar a questão afeta ao valor arbitrado a esse título.

Sabe-se que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação do dano moral.

A respeito do tema, vale transcrever os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido.
(in Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 107).

Dessa maneira, observados, quanto ao mais, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade de cumprimento da obrigação e o caráter punitivo da reparação imposta,

quanto ao valor da indenização, fixo-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional para reparar os danos morais suportados pelo Apelante, considerando a gravidade do fato, os impactos psicológicos e sociais sofridos, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Contudo, no tocante aos alegados danos materiais, não vislumbro respaldo probatório suficiente para deferir a pretensão indenizatória nesse ponto.

Com efeito, não constam dos autos documentos que comprovem efetivamente os gastos materiais suportados pelo apelante com medicamentos, exames e tratamentos, limitando-se este a alegações genéricas e documentação médica insuficiente.

Dessa forma, considerando que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não se pode estender a condenação aos danos materiais pela ausência de provas concretas e seguras a respeito.

Portanto, a condenação pelo dano material restou obstada pela insuficiência probatória, o que não obsta o reconhecimento da responsabilização por danos morais experimentados em decorrência do infortúnio envolvendo a perda da visão.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso por danos morais nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, reformando-se parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Permanece inalterada a improcedência quanto aos danos materiais por ausência de comprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025